Tribunal: TJES
Processo: 5001711-06.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001711-06.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZIEDA ROCHA SANTOS SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
LIGAÇÕES DE COBRANÇA. CONTA DE TELEFONE. ALEGA A PARTE AUTORA QUE
VEM RECEBENDO LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. REQUER A INTERRUPÇÃO DAS COBRANÇAS BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA NULIDADE DA SENTENÇA
EM RAZÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS DIVERSOS AO APRESENTADO PELO RECORRENTE, ACARRETANDO NO CERCEAMENTO DE SUA DEFESA, NO MÉRITO, REQUER O JULGAMENTO PROCEDENTE DOS PEDIDOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO DA PARTE. RECURSO DA PARTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
S
EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Trata-se de recurso movido pela parte autora em razão da sentença de improcedência proferida nos autos, na qual a parte buscou a interrupção das ligações e SMS de cobranças por falta de pagamento em suas contas de telefone de números: (27) 99800-3894, (27) 99723-9421, (27) 99897-5432 e a condenação por danos morais, uma vez que supostamente as contas estariam pagas.

A sentença de piso julgou de plano improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O recurso visa a reforma integral da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser mantido, pois
como se demonstrará a seguir, é de rigor a improcedência dos pedidos.

Alega a parte autora que foram juntados documentos diversos aos apresentados por ela na inicial, o que acarreta a nulidade da sentença, por cerceamento de sua defesa.

Analisando os autos, verifico que assiste razão a parte recorrente no que concerne aos documentos diversos juntados, entretanto, a restituição dos autos à origem, com a simples anulação da sentença, desencadearia trâmites inócuos,
certamente demandaria tempo e custos consideráveis, tanto para as partes, quanto para o Poder Judiciário.

Frente a isso, muito embora possa parecer inovação recursal, tenho como imperioso para resolução da lide, em especial
ante a evidência do erro da serventia judicial na juntada na fase inicial. Ademais, visualizo que o caso se enquadra na hipótese da
teoria da causa madura, nos termos do art. 1013, § 3º, do CPC, em homenagem ao princípio da razoável duração do processo.

Pois bem.

No que tange aos documentos acostados aos autos em fase recursal, corrigindo o equívoco inicial, inclusive registrado em sentença, verifico que não são suficientes para demonstrar, ainda que minimamente, as excessivas cobranças efetuadas pela requerida, como alegado pela parte recorrente.

No que se refere ao pagamento das faturas, também não restou evidenciado o pagamento das faturas referentes às suas 03 linhas telefônicas, apenas foi colacionado aos autos, o pagamento referente aos meses de agosto e setembro de 2021, entretanto, não é possível identificar à qual linha telefônica correspondem os comprovantes de pagamento, e principalmente, se a linha de número 99897-5432 do contrato de nº 1309531201, com fatura vencida em 26.09.2021 no valor de R$30,96, foi efetivamente paga.

Por tais razões aqui apontadas, CONHEÇO DO RECURSO, e a ele dou procedência apenas para o fim de valorar as provas apresentadas em sede recursal, corrigindo o erro de juntada não promovido pelo juízo monocrático, porém, no conteúdo meritório, MANTENHO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, porém pelas razões ora apresentadas.

Sem custas e honorários, tendo em vista o êxito do recurso no tocante à necessidade de apreciação das provas, sendo parcialmente procedente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.